Tribunal: STF
Processo: RE 1508811
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Contribuição para o custeio de saúde. Lei Complementar nº 64, de 2002. Inconstitucionalidade. ADI nº 3.106/MG. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



  I. Caso em exame



 1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que concluiu ser “inconstitucional a cobrança compulsória de custeio saúde”. 



 2. O fato relevante. A parte agravante pretende, em síntese, “considerar a constitucionalidade e a compulsoriedade da contribuição instituída para custeio da saúde no Estado de Minas Gerais no período reclamado”.



 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação ao fundamento de que “a contribuição-saúde instituída, em MG, no art. 85 da LC 70/2005, não se confunde com - e não inibe - a contribuição-previdenciária, ainda que ambas destinam-se ao custeio de distintos ‘regimes’ da ‘Seguridade Social’ do Estado de Minas Gerais, recebe amparo legal e constitucional”. O TJMG deu parcial provimento à apelação e concluiu pela “inexistência de relação jurídica que obrigue os autores, ora apelantes, ao pagamento de contribuição de assistência a saúde de 3,2% de que trata o art. 85 da Lei Complementar Estadual nº 64/2000”.



 II. Questão em discussão



 4. Trata-se de saber se é constitucional a compulsoriedade da contribuição instituída para custeio da saúde no Estado de Minas Gerais.



 III. Razões de decidir



 5. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, a inconstitucionalidade da cobrança compulsória da contribuição instituída para custeio da saúde no Estado de Minas Gerais, discutida neste processo, nos seguintes termos: “Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão ‘definidos no art. 79’ --- artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. [ii] do vocábulo ‘compulsoriamente’ --- §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais”. 



 6. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou, também, que “falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores”. Confira-se trecho da ementa do Tema nº 55 do ementário da Repercussão Geral: “IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão ‘regime previdenciário’ não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos”.



 7. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



 IV. Dispositivo 



 8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SAÚDE - INATIVOS. Diante do prescreve o art. 149, § 1º, da CF188 é inconstitucional a cobrança compulsória de custeio saúde, todavia, se tais serviços encontravam-se à disposição dos autores, não havendo como precisar, no caso especifico dos autos, se os mesmos e seus dependentes os utilizaram, ou não, durante o período em que vigorou a aludida cobrança, não fazem jus a ressarcimento dos valores pagos até a efetiva suspensão dos descontos. Recurso Parcialmente Provido.” (e-doc. 24, p. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram “conhecidos para o fim de prequestionamento” (e-doc. 32).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 1º; 18, “caput”; 24, inc. XII; 25, §§ 1º a 3º; 149, § 1º, e 195, § 4º, da Constituição da República.



    3.1. Pede “para [se] considerar a constitucionalidade e a compulsoriedade da contribuição instituída para custeio da saúde no Estado de Minas Gerais no período reclamado” (e-doc. 39, p. 14).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida argumenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.106/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição compulsória aqui discutida, razão pela qual pede que não se conheça ou que se negue provimento ao recurso extraordinário.



    5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 48).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade da cobrança compulsória da contribuição discutida neste processo. Vejamos a Ementa da ADI nº 3.106/MG:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que ‘o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes’. A Constituição de 1988 --- art. 149, § 1º --- define que ‘os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social’. O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02.



    2. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir.



    3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde --- ‘plano de saúde complementar’. Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo ‘compulsoriamente’ contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica.



    4. Reconhecida a perda de objeto superveniente em relação ao artigo 79 da LC 64/02, na redação conferida LC 70/03, ambas do Estado de Minas Gerais. A Lei Complementar 100, de 5 de novembro de 2007, do Estado de Minas Gerais --- ‘Art. 14. Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 2002’. 



    5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão ‘definidos no art. 79’ --- artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. [ii] do vocábulo ‘compulsoriamente’ --- §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais.”



    (ADI nº 3.106/MG, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 14/04/2010, p. 24/09/2010; grifos nossos).



    8. No mesmo sentido a decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE nº 505.367/MG, j. 25/04/2019, p. 02/05/2019.



    9. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou, também, que “falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores”. Confira-se a ementa do referido julgado, Tema nº 55 do ementário da Repercussão Geral: 



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão ‘regime previdenciário’ não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.”



     (RE nº 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/04/2010, p. 11/06/2010, grifos nossos).



    9.1. No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.057.295/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/06/2018, p. 22/06/2018.



    10. A conclusão do acórdão recorrido de que “já fora proposta ação direita de inconstitucionalidade (ADIN 3106), perante o STF, onde se discute e questão idêntica a dos autos, já tendo sido declarado, pelo voto do ínclito Ministro Relator Eros Graus, a inconstitucional1idade da expressão ‘compulsória’ do art. 85, da LC 64/02, o qual prevê a contribuição ora discutida, por considerar, segundo notícia no site do STF, que a instituição de um ‘plano de saúde complementar com alcance social é relevante, porém, o Estado não pode determinar que sua adesão seja obrigatória, devendo permitir que o servidor o faça de modo voluntário’, voto este que fora acompanhado pelo em. Ministro Joaquim Barbosa, estando o feito ainda em fase de julgamento. Diante do exposto, dou parcial provimento recurso para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue os autores, ora apelantes, ao pagamento de contribuição de assistência a saúde de 3,2% de que trata o art. 85 da Lei Complementar Estadual nº 64/2000” (e-doc. 24, p. 8), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator